Tribunal: TJMT
Processo: 1007083-09.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007083-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), DEIZE MARIA DA SILVA - CPF: 326.088.451-34 (AGRAVANTE), FAZENDA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DEIZE MARIA DA SILVA

AGRAVADO(S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida e, por consequência, o recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DEIZE MARIA DA SILVA

AGRAVADO(S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
DEIZE MARIA DA SILVA
contra decisão monocrática que
declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos.

No caso, a decisão de primeiro grau declinou da competência, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial, sobre o fundamento de que a causa é de valor menor do que 60 (sessenta) salários mínimos.

Inconformada a agravante interpôs agravo de instrumento, relatando que não é obrigada a processar sua ação no referido Juízo, uma vez que viola o seu direito ao acesso à Justiça, especialmente porque a matéria da demanda envolve valor estimado de condenação, e assim, será necessária a liquidação de sentença.

O douto Relator, em decisão de id. 7958977, declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, para a apreciação do presente recurso.

Irresignada, a parte agravante interpôs o Agravo Interno.

Como causa de pedir, sustenta que a Turma Recursal única é competente para julgar recursos que são provenientes de causas que tramitam perante o Juizado Especial Cível, haja vista que segundo a lei 9.099/95, bem como a lei 12.153/09 não se inclui a tramitação de ações que necessitam de perícia, cálculos e liquidação de sentença, sob pena de desrespeitar o princípio da simplicidade.

Expõe que as leis retro mencionadas não preveem o cabimento de agravo de instrumento contra decisões dos magistrados de primeiro grau que atuam no Juizado Especial, mas tão somente é previsto os recursos de embargos de declaração e recurso inominado e, razão pela qual a Turma Recursal não é competente para julgar o presente agravo de instrumento, ante a ausência previsão legal.

Afirma que no caso dos autos,
a Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas tramita perante a Vara Especializada da Fazenda Pública e, sendo assim seu órgão hierarquicamente superior é o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que é o competente para julgar o Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de número 1004373-10.2019.811.0002.

Assevera que o valor da causa é meramente estimativo, merecendo, portanto, ser realizado a liquidação dos cálculos e como bem se sabe, o Juizado Especial não realiza tal operação, o que irá gerar um obstáculo na liquidação de sentença.

Ao final, requer seja o presente agravo recebido e processado na forma regimental, para ser conhecido e provido o presente Recurso Interno, para determinar o prosseguimento/processamento do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento Cível de nº 1007083-09.2019.811.0000, que visa reformar a decisão do Juízo de
1º Grau da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - processo número 1004373- 10.2019.811.0002
, dando provimento na sequência ao Recurso de Agravo de Instrumento Cível, reformando a r. decisão que reconheceu de ofício da Incompetência absoluta da Vara e declinou a Competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, e que seja julgado perante o próprio Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, eis que é o competente para tanto, devendo ser afastado a fundamentação do Eminente Relator que determina a remessa do referido agravo para apreciação da Turma Recursal Única.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado – id. 9643952 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021